Tribunal: TJDFT
Processo: 0706680-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PAGAMENTOS RELATIVOS AO PASEP. ESCOLHA DO FORO DA SEDE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA RELATIVA. CRITÉRIO TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. DISFUNCIONALIDADE DA REGRA DE COMPETÊNCIA. INTERESSE PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. EFETIVIDADE E EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Autor contra decisão, na qual o Juízo a quo declinou de ofício da competência territorial para a comarca de domicílio do Autor, onde também foram efetuados os saques na conta vinculada ao PASEP.
2. O tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima.
3. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência. A competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição.
4. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. 4.1. Em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF.
5. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ.
6. O número de clientes do Banco do Brasil excede em mais de 20 (vinte) vezes o número de habitantes do Distrito do Distrito Federal, os quais são potenciais demandantes junto à justiça dessa unidade da federação. Tal situação expõe o TJDFT à potencial disfuncionalidade da regra de competência, ao permitir que enorme quantidade de potenciais demandantes tenha acesso à Jurisdição exercida pelo Tribunal de Justiça do DF, virtualmente a inviabilizando.
7. É necessário considerar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla do que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e seu entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos estados de origem.
8. Observância da eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações da natureza da demanda em curso, principalmente quando considerados os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios.
9. O Agravante tem domicílio em Palmas/TO, onde efetuou os saques em conta do PASEP, e move ação contra o BANCO DO BRASIL S/A em Brasília/DF. 9.1. Portanto, houve violação ao princípio do juiz natural com a propositura da ação em Brasília/DF sem nenhuma relação com a comarca de domicílio do Agravante.
10. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.